Tribunal: STF
Processo: ARE 1339105
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael de Moraes interpôs recurso de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pela Presidência da Seção de direito criminal do Tribunal de origem (evento 20), que entendeu aplicável, à especie, os Enunciados ns. 279 e 282 das Súmulas desta Suprema Corte, bem como tratar-se de ofensa reflexa, caso existente, à Constituição Federal.



    Em suas razões recursais (evento 22), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que aquele foi deduzido em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 13).



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 5º, LXIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 5, LXIII, da Constituição Federal, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, havia prova da materialidade do crime e indícios bastantes de que o recorrente teria sido seu autor. Logo, cabia a aplicação do artigo 413 do Código de Processo Penal.



    […] destacando-se o boletim de ocorrência por sua prisão em flagrante e os autos de reconhecimento de pessoa (cf. fls. 12/15 e 10111) e substancial prova testemunhal; o melhor caminho é levar o processo ao Tribunal do Júri, para a decisão de acordo com a vontade da sociedade. 



    […] diversamente do pretendido pela defesa, as declarações dos policiais militares são seguras, uníssonas e imparciais, não havendo motivos concretos para rechaçá-las como provas idôneas. Eles reconheceram o recorrente, pessoalmente na fase inquisitiva, como o autor da tentativa de homicídio, descrevendo suas vestimentas e características físicas (cf. fls. 04/05, 181 "'CD" e 222/234). (grifei)



    Assim, para se acolher as alegações da defesa, especialmente quanto à inexistência de fundamentos aptos à pronúncia, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Finalmente, pela leitura do acórdão depreende-se que a referência ao silêncio e revelia do paciente (embora totalmente dispensável) se fez no sentido de reforçar a argumentação pela ausência de provas da defesa para desconstituir àquelas provas produzidas até então pela acusação e que seriam suficientes para a pronúncia do acusado, não sendo tal argumentação utilizada, ao meu ver, como fundamento para pronúncia, e portanto em prejuízo do réu (conduta vedada pelo direito ao silêncio, com previsão no art. 5º, LXIII, da Constituição da República) cito nesse sentido o seguinte trecho do acórdão:



    Ressalta-se, por fim, que o silêncio de Rafael na fase inquisitiva, mas principalmente sua revelia declarada em juízo, reforçam a impressão de que a acusação lançada contra sua pessoa não é infundada, não sendo capaz de desnaturar a prova acusatória que, nesse momento, se mostra robusta e suficiente para levar Rafael a Júri Popular, data vênia. (grifei)



     



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator